Tribunal: TJDFT
Processo: 0780413-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais dos exercícios de 2002 a 2018, no valor de R$ 5.580,98 (cinco mil quinhentos e oitenta reais e noventa e oito centavos), condenando o réu ao pagamento de montante remanescente no importe de R$ 5.271,55 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).
2. Em suas razões, alega que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Assevera que, no caso, houve interrupção do prazo prescricional, conforme o art. 202, VI, do Código Civil e o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Requer a reforma da sentença e a procedência integral do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve prescrição da pretensão de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No caso em análise, a cobrança refere-se aos exercícios de 2002 a 2018. Conforme documento de ID 69243635 - pág. 1, os créditos foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) de 2006 a 2022, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
7. Em 29/08/2024, a Administração Pública emitiu a declaração de despesas de exercícios anteriores. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2006) até 29/08/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso com prazo restante de dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ingressou com a ação em 10/09/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor total de R$ 10.852,53 (dez mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, incidentes a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 191 e art. 202, VI; Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.